Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-09.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. PARCELAS. VARIAÇÃO. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO. ALTERAÇÃO. RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há preclusão consumativa quando a matéria é devolvida para o Tribunal nas razões da apelação.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
4. A natureza do contrato de consórcio é diferente do contrato de empréstimo comumente realizado para aquisição de veículos, pois não possui prestação fixa. Toda vez que o preço do bem é alterado, o valor devido pelos aderentes ao consórcio é modificado na mesma proporção.
5. Inviável declarar a ilegalidade dos reajustes conforme variação do preço do bem, pois demonstrado que a aderente ao consórcio tinha ciência dessa possibilidade, conforme termos do regulamento.
6. A parte não pode alterar os pedidos da ação em sede de réplica.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.